Tribunal: TJSP
Processo: 2135122-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a revisão criminal, na forma do art. 168, § 3o, do RITJ – Condenação definitiva pela prática de crime de associação para o tráfico de drogas – Inocorrência de afronta à lei ou ao conjunto probatório – Pleitos que não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal – Decisão

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a revisão criminal, na forma do art. 168, § 3o, do RITJ – Condenação definitiva pela prática de crime de associação para o tráfico de drogas – Inocorrência de afronta à lei ou ao conjunto probatório – Pleitos que não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal – Decisão mantida – Agravo rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2135122-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Capão Bonito, em que é
agravante GISLAINE DE QUEIROZ, é agravado COLENDO 2o GRUPO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA NETO,
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, CESAR MECCHI MORALES, CAMILO
LÉLLIS, EDISON BRANDÃO E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2135122-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8526
2
Agravo Regimental Criminal no 2135122-53.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Gislaine de Queiroz
Agravado: Exmo. Senhor Desembargador Relator
Voto no 8526
AGRAVO
REGIMENTAL

Interposição
contra
decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
revisão criminal, na forma do art. 168, § 3o, do
RITJ Condenação definitiva pela prática de crime
de
associação
para
o
tráfico
de
drogas

Inocorrência de afronta à lei ou ao conjunto
probatório
Pleitos que não se enquadram nas
hipóteses previstas no art. 621 do Código de
Processo Penal
Decisão mantida
Agravo
rejeitado.
Trata-se de agravo regimental interposto por
Gislaine de Queiroz, contra a r. decisão monocrática de fls.
171/179, que indeferiu liminarmente a revisão criminal proposta, por
não preencher qualquer dos pressupostos do artigo 621 do Código de
Processo Penal.
Trazendo,
em
síntese,
os
mesmos
argumentos inicialmente apresentados, insiste a agravante no pedido
delineado na revisional alegando que as provas produzidas não
caracterizaram o delito de associação para o tráfico. Busca, ainda, a
redução da pena e a alteração do regime prisional para o aberto (fls.
01/04).
É o relatório.
Como anotado na r. decisão recorrida, a
revisão criminal é medida excepcional, de caráter constitutivo e
complementar,
cabível
somente
nas
hipóteses
expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2135122-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8526
3
previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Bem por isso,
não se presta a funcionar como sucedâneo da apelação e, menos
ainda, como uma nova apelação.
Com
efeito,
pretende
a
peticionária
a
modificação do julgado, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de
erro ou injustiça na aplicação da pena que se possa entender como
infringente da legislação penal ou divergente da prova dos autos.
Gislaine
foi
condenada
pelo
delito
de
associação ao tráfico porque, entre setembro e dezembro de 2016, em
Guapiara, Capão Bonito e Tatuí, teria se associado a outras pessoas
para a prática do tráfico de entorpecentes.
O v. Acórdão (fls. 06/49), longe de decidir em
contrariedade às provas dos autos, expôs com clareza as razões pelas
quais manteve a r. sentença de Primeiro Grau.
Os depoimentos prestados pelo Delegado de
Polícia Thiago Fogaça e pelo policial civil, Danilo Campolim, além das
interceptações telefônicas produzidas nos autos, demonstram, de
forma inequívoca, o ânimo associativo entre os acusados, além da
estabilidade, permanência, hierarquia, divisão de tarefas e dos lucros
e controle do território, conforme ressaltado pelo v. Acórdão,
elementos que caracterizam o delito previsto no artigo 35 da Lei de
Drogas.
É cediço que a jurisprudência dos Tribunais
Superiores é pacífica quanto à validade da prova testemunhal
prestada por agentes policiais que tenham participado das diligências
que culminaram na captura do investigado ou em sua prisão em
flagrante. Isso porque não se afigura razoável afastar a validade de
depoimentos prestados por policiais com fundamento tão-somente na
respectiva condição funcional, já que estes também são submetidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2135122-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8526
4
ao crivo do contraditório, como qualquer outra testemunha.
Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-
lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e
negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz,
prestam conta de suas atividades.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157,
CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE
POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para desconstituir
o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela
absolvição do recorrente seria necessário novo exame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Quanto à
suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do
Código de Processo Penal, este Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido que, "estando a sentença
condenatória, quanto à autoria delitiva, respaldada em outros
elementos probatórios e não somente no reconhecimento por parte da
vítima na delegacia, não há que se falar em nulidade por
desobediência às formalidades insculpidas no art. 226, II, do CPP"
(AgRg no REsp n. 1.314.685/SP, Rel. o Ministro JORGE MUSSI, DJe
de 14/9/2012). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito
do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013).
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2135122-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8526
5
no
1011751/BA,
Rel.
Min.
Ribeiro
Dantas,
5a
Turma,
j.
04/05/2017)”.
Mais especificamente em relação à Gislaine,
conforme bem delineado pelo v. Acórdão, restou comprovado que ela
estava associada ao grupo de Lucas Domingues e diretamente ligada
a José e realizava a contabilidade da venda de drogas e o transporte
dos entorpecentes até Guapiara e que a menção “menina” se referia a
ela. No dia em que foi presa em flagrante, a droga por ela
transportada se destinava ao acusado Adriano.
Destarte, a condenação era mesmo medida
de rigor.
Irretocável, do mesmo modo, a dosimetria da
pena, novamente analisada pela r. decisão monocrática.
Assim sendo, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo regimental interposto, mantendo-se, nos
termos em que proferida, a r. decisão monocrática ora recorrida.
ROBERTO PORTO
Relator